Tribunal: TJMT
Processo: 1003609-54.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003609-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ALBERTO ALCEBIADES ALVES DA SILVA - CPF: 627.820.701-00 (EMBARGANTE), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que julgou improcedente Reclamação constitucional, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 988 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à fundamentação adotada e à análise da Súmula 479 do STJ, a justificar seu esclarecimento ou modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexiste omissão ou contradição no acórdão, pois a decisão fundamenta-se no entendimento consolidado de que a Súmula 479 não autoriza o manejo de Reclamação constitucional, o que afasta os vícios apontados pelo embargante.

4.

O inconformismo do embargante com o resultado não autoriza a rediscussão do mérito por meio de Embargos de Declaração.

5.

O prequestionamento se mostra atendido, ainda que de forma implícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão.

2.

A alegação de omissão ou contradição exige demonstração objetiva de vícios no julgado, o que não se verifica quando o acórdão enfrenta adequadamente os fundamentos invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 988 e 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALBERTO ALCEBIADES ALVES DA SILVA

em face do acórdão de id. 254324653, que julgou improcedente a Reclamação constitucional, por ausência dos requisitos do art. 988 do CPC, especialmente no que tange à ausência de ofensa a súmula vinculante ou decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, IRDR ou IAC.

Em suas razões recursais, alega o embargante
omissão e contradição
,
sustentando que o acórdão embargado não teria se manifestado expressamente sobre os fundamentos jurídicos trazidos na inicial, sobretudo no que tange à aplicabilidade da
Súmula 479 do STJ
, que trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno.

Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados, viabilizando-se o prequestionamento das normas legais mencionadas e a interposição de eventual recurso aos Tribunais Superiores (id. 256186684).

O terceiro interessado
BANCO PAN S.A.
não apresentou
contrarrazões (id. 263569760).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão e contradição no acórdão
quanto

aos fundamentos jurídicos arguidos e à aplicabilidade da
Súmula 479 do STJ
, que trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado
analisou de forma completa e fundamentada a ausência de cabimento da Reclamação com base no rol taxativo do
art. 988 do CPC
, esclarecendo que o enunciado da
Súmula 479 do STJ
não possui natureza vinculante para fins de reclamação constitucional. Tal compreensão encontra amparo reiterado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, conforme exemplificado no voto condutor. Logo, a
suposta
omissão
apontada não se configura.

Ademais, não há
contradição
interna no julgado. O fato de alguns Desembargadores, em votos vencidos ou em pedidos de vista, aventarem a possibilidade de aplicação da Súmula 479 ao caso concreto, não compromete a coerência do voto vencedor. A decisão final foi devidamente motivada e refletiu o entendimento majoritário da Turma Julgadora, no sentido da inadequação da via eleita.

Ademais, os argumentos trazidos nos Embargos demonstram o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e após detida análise, não se verifica a presença de quaisquer desses vícios.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025